Tribunal: STF
Processo: HC 254524
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vicente Lazaro Alves da Silva interpôs agravo interno de decisão que negou seguimento a habeas corpus.



    A parte agravante argumenta não caracterizada a supressão de instância, uma vez esgotados todos os recursos cabíveis na instância antecedente, argumenta não pretender rediscutir pressupostos de admissibilidade recursal, sustenta extinta a punibilidade pelo pagamento integral do débito tributário e postula, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Acolho os argumentos da parte agravante, no que toca à ausência de pretensão de rediscussão de pressupostos de admissibilidade recursal. Reconsidero, portanto, a decisão agravada e passo a reapreciar a impetração.



    Observo que, anteriormente à decisão que apreciou a admissibilidade do recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 desta Corte, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.706.073 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Desse modo, observo que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria arguida nesta impetração.



    A jurisprudência do Supremo é no sentido de não se admitir habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Não constato flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como órgão coator, o Superior Tribunal de Justiça.



    5. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente